Tribunal: TJDFT
Processo: 0732102-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732102-62.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: JEFERSON ALMEIDA DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO C6 S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada por JEFERSON ALMEIDA DO CARMO: “Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos proposta por JEFERSON ALMEIDA DO CARMO em face de AUTOMAIA.COM COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e BANCO C6 S.A. O autor afirma que adquiriu, em 04/04/2023, o veículo Volkswagen Jetta 2.0T, placa JKE6110, da primeira requerida, financiado pelo segundo réu; que logo após a compra o veículo apresentou diversos problemas; e que atualmente o veículo está parado na oficina, sem perspectiva de reparo a mais de cinquenta dias. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, a rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento, com a suspensão das cobranças das parcelas, bem como com a devolução dos valores já pagos, sob pena de multa diária. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte autora, que comprova, pelos documentos juntados com a inicial, que adquiriu o veículo da parte ré (ID n. 164419597) há poucos meses; que o veículo apresentou defeito grave já nos primeiros dias; que embora supostamente consertado, o automóvel continua com problemas no motor (ID n. 164419611, n. 164419612), parado há vários dias, o que inviabiliza o uso do bem. Há que se considerar, ainda, que o carro foi entregue à ré, está parado na sua oficina aguardando que a primeira ré adote as providências necessárias para a compra das peças, a fim de que seja possível o conserto do automóvel. De outra banda, há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o autor está impossibilitado de utilizar o veículo adquirido há menos de seis meses, o qual já foi consertado e já deu o mesmo defeito, e mesmo assim deverá arcar com o pagamento do financiamento do bem. Ressalto que a medida é reversível, salvo quanto a devolução de valores que, pela sua natureza, dificilmente poderão ser restituídos em caso de improcedência da demanda. Todavia, considerando a fase inicial do processo, dever ser determinada somente a suspensão da exigibilidade da cobrança dos valores das parcelas do financiamento do veículo, a fim de evitar mais prejuízos ao autor. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo, até a prolação de decisão definitiva. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se.” O Agravante sustenta, em síntese, que o fato de o veículo ter apresentado vícios não afeta a obrigação de pagamento das prestações do financiamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “tendo em vista a regularidade da contratação e dos débitos”. Preparo recolhido (IDs 49748855 e 49748856). É o relatório. Decido. A tutela de urgência foi concedida com base nos elementos de convicção que indicam que a existência de vício de qualidade no automóvel adquirido através do financiamento bancário. A existência ou não de coligação contratual apta a justificar a afetação do financiamento realizado para a compra do veículo depende da ponderação de variáveis que não prescinde do contraditório. Cabe ressaltar que a suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento tem baixa potencialidade lesiva para o Agravante, tendo em vista que, no caso de revogação da tutela de urgência ou improcedência do pedido, a cobrança poderá ser retomada normalmente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator